Tribunal: STF
Processo: RHC 142458
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-09
Data de publicação: 2018-03-09

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÕES IDÔNEAS QUE ENCONTRAM APOIO EM FATOS CONCRETOS – POSSÍVEIS INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E APRESENTAÇÃO, NOS TERMOS DE COMPROMISSO DE COMPARECIMENTO, DE ENDEREÇOS FALSOS – ALEGADA INOCORRÊNCIA DESTA ÚLTIMA CIRCUNSTÂNCIA – CONTROVÉRSIA QUE, ADEMAIS, IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – INEXISTÊNCIA, AINDA, DO ÓBICE FUNDADO NO ART. 313, I, DO CPP – PENA MÁXIMA DE UM DOS DELITOS SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA- -GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.